Tribunal: TJMT
Processo: 1028906-29.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028906-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), DANIEL PEREIRA ALENCAR JUNIOR - CPF: 025.070.151-01 (AGRAVANTE), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A EFICÁCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, determinando a apreensão do bem descrito na inicial em razão do inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a divergência entre o número do contrato indicado na notificação extrajudicial e aquele constante do instrumento contratual invalida a constituição em mora; e (ii) saber se alegações de abusividade contratual e onerosidade excessiva podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento quando não apreciadas pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial permanece válida mesmo com divergência no número do contrato, desde que os demais elementos identificadores - nome do devedor, endereço, valor da parcela e data de vencimento - permitam a inequívoca individualização da relação contratual e o cumprimento da finalidade constitutiva da mora.

4. O entendimento consolidado no Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

5. As alegações de abusividade contratual, onerosidade excessiva e aplicação de taxa de juros superior à média de mercado constituem inovação recursal inadmissível, uma vez que tais questões não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, implicando indevida supressão de grau de jurisdição.

6. A análise de questões relativas à revisão de cláusulas contratuais demanda cognição exauriente e amplo contraditório, devendo ser submetidas ao juízo de primeiro grau pelos meios processuais adequados, não podendo ser conhecidas em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A divergência no número do contrato indicado na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora quando os demais elementos identificadores permitem a inequívoca individualização da relação contratual. 2. Alegações de abusividade contratual não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 8.078/1990; CPC/2015, arts. 1.015 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos; TJMT, AI 10140872420248110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10/07/2024; TJMT, AI 1002968-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08/05/2024; TJMT, AI 1010635-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
DANIEL PEREIRA ALENCAR JUNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1027971-80.2025.8.11.0002
, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

O agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois se fundamenta em notificação extrajudicial inválida, referente a contrato diverso daquele efetivamente celebrado entre as partes, o que inviabiliza a constituição em mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.

Afirma que, além da irregularidade da notificação, o contrato em questão padece de nulidade em razão da aplicação de taxa de juros superior à média de mercado, gerando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual. Defende que tal circunstância descaracteriza a mora e revela abusividade, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor, ao princípio da boa-fé objetiva e ao equilíbrio das relações contratuais.

Sustenta ainda que a decisão impugnada desconsiderou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, os quais reconhecem que a divergência entre contrato e notificação inviabiliza a constituição válida da mora e, por consequência, o processamento da busca e apreensão. Alega que a manutenção da decisão recorrida resultará em grave prejuízo patrimonial, diante da perda indevida da posse do veículo e da impossibilidade de purgar a mora em condições regulares.

Ao final, requer a imediata revogação da decisão liminar que determinou a busca e apreensão, com a extinção do processo originário sem resolução do mérito, além da concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para garantir a manutenção da posse do bem até decisão final, bem como a condenação da instituição financeira agravada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 310089442). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 315440367) e, interposto o agravo interno, este foi, à unanimidade, desprovido (id. 331920353).

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 341727851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DANIEL PEREIRA ALENCAR JUNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

O cerne da controvérsia reside na alegada invalidade da notificação extrajudicial e na suposta abusividade contratual decorrente da aplicação de taxa de juros superior à média de mercado, circunstâncias que, segundo o agravante, inviabilizariam a constituição em mora e, por consequência, o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Inicialmente, cumpre destacar que as ações de busca e apreensão fundadas em contratos garantidos por alienação fiduciária possuem natureza satisfativa e seguem o rito especial previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, que estabelece requisitos específicos para sua propositura. O pressuposto fundamental para o deferimento da medida liminar é a comprovação da mora do devedor, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do referido diploma legal.

No que tange à alegada irregularidade da notificação extrajudicial, verifico que, embora conste divergência na numeração do contrato - sendo indicado na notificação o número "20038616179" e no contrato o número "8878528/00611386704" -, tal circunstância, por si só, não possui o condão de invalidar o ato constitutivo da mora. A análise dos elementos constantes da notificação revela que os demais dados identificadores - nome completo do devedor, endereço de entrega, valor da parcela inadimplida e data de vencimento - são suficientes para individualizar inequivocamente a relação contratual objeto da cobrança.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos, estabelece que para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. O que se exige é que a notificação cumpra sua finalidade precípua de cientificar o devedor sobre o inadimplemento e oportunizar a purgação da mora.

No caso em análise, a notificação foi devidamente enviada ao endereço contratual e contém informações suficientes para que o devedor identifique a obrigação inadimplida. O mero erro material na indicação do número do contrato não compromete a eficácia do ato quando os demais elementos permitem a clara identificação da relação jurídica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TEMA 1132, DO STJ –
NÚMERO DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA QUE NÃO INVALIDA A NOTIFICAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
O mero equívoco quanto ao número do contrato na notificação extrajudicial não é capaz de invalidá-la quando há outras informações sobre a dívida, capazes de levar o devedor à ciência acerca da mora
”. (TJ-MS - Apelação Cível: 0816204-73 .2023.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2024)

“APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da ré. Notificação da mora inválida.
Número do contrato indicado na notificação divergente daquele indicado no contrato.
Irrelevância
. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. A mora constitui-se com o não pagamento da parcela e o envio da notificação ao endereço indicado no contrato.
Tema Repetitivo nº 1.132. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000445-64 .2023.8.26.0464 Pompéia, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 26/03/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO – ERRO MATERIAL – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O mero erro material na notificação quanto ao número do contrato não invalida a constituição em mora do devedor, se os demais dados nela mencionados conferem com o pactuado, tais como o endereço, o valor da parcela, a data do vencimento e o saldo devedor, sendo possível conhecer da dívida.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10140872420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO COM O CONTIDO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – HIGIDEZ DOS DEMAIS DADOS CONTRATUAIS – MORA COMPROVADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É assente no STJ que "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016) In casu, a notificação extrajudicial fora recepcionada no endereço indicado no contrato, de modo que
a simples divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação, não é suficiente para afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente se o desiderato da aludida notificação extrajudicial se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002968-66.2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024 - destaquei).

Quanto às alegações de abusividade contratual e aplicação de taxa de juros superior à média de mercado, observo que tais questões não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, constituindo inovação recursal inadmissível em sede de agravo de instrumento. O conhecimento de tais matérias por esta instância implicaria indevida supressão de grau de jurisdição, violando o princípio do duplo grau e o devido processo legal.

As questões relativas à revisão de cláusulas contratuais, onerosidade excessiva e abusividade de encargos demandam cognição exauriente e amplo contraditório, devendo ser submetidas ao juízo de primeiro grau pelos meios processuais adequados. Não compete ao tribunal, em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar, analisar matérias não debatidas na origem, sob pena de comprometer a sistemática processual e os princípios que regem a distribuição de competências.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir A constituição em mora foi devidamente comprovada mediante notificação enviada ao endereço indicado no contrato e recepcionada no local, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132. 4.
A alegação de abusividade contratual, por não ter sido objeto da decisão agravada, não pode ser conhecida neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
5. A liminar deferida atende aos requisitos legais e está em consonância com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, não se verificando irregularidade que justifique sua revogação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido. Tese de julgamento: “1. A comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária se dá com o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento. 2.
A análise de abusividade contratual não pode ser realizada em sede de agravo de instrumento quando não apreciada na decisão recorrida.
” (TJMT, 1010635-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. POSTAGEM REALIZADA POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE. DOCUMENTO CONSTANDO O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL DA CREDORA FIDUCIÁRIA PARA FINS DE QUITAÇÃO. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
A alegação de cláusulas abusivas na renegociação contratual não pode ser conhecida nesta via recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que a matéria não foi previamente analisada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal ou divergência formal no documento. 2.
A discussão sobre cláusulas abusivas contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
(...)” (TJMT, 1009693-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. REGULARIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
A alegação de existência de cláusulas abusivas no contrato deve ser analisada em momento oportuno, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e não justifica, de forma automática, a suspensão dos efeitos da mora ou a revogação da medida liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...). 2.
A existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, não servindo como fundamento para afastar a mora devidamente comprovada.
(TJMT, 1036295-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025 - destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
ESSENCIALIDADE DO BEM.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 5.
O recorrente não impugnou a notificação extrajudicial que constitui a mora, limitando-se a arguições que não foram submetidas ao contraditório na origem, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária exige apenas a comprovação do inadimplemento e da constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. 2.
A discussão sobre a legalidade ou abusividade das cláusulas contratuais deve ser submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3. A essencialidade do bem não afasta o direito do credor fiduciário de retomar o bem diante do inadimplemento contratual.” (...)” (TJMT, 1007758-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

É importante ressaltar que a sistemática da alienação fiduciária em garantia, prevista no Decreto-Lei n. 911/1969, confere ao credor fiduciário o direito de retomar o bem em caso de inadimplemento, sendo facultado ao devedor, após a execução da medida, purgar a mora mediante o pagamento integral da dívida ou apresentar contestação no prazo legal. Essa sistemática visa conferir maior segurança às operações de crédito e facilitar a recuperação do bem dado em garantia, contribuindo para a redução dos custos do crédito e o desenvolvimento do mercado financeiro.

O agravante não demonstrou que a divergência na numeração do contrato tenha causado efetivo prejuízo à sua defesa ou impossibilitado a identificação da obrigação inadimplida. Os elementos constantes da notificação são suficientes para que qualquer pessoa, na posição do devedor, identifique a relação contratual e o débito em aberto, cumprindo-se assim a finalidade do ato.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar encontra amparo legal no Decreto-Lei n. 911/1969 e está em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que com irregularidades formais que não comprometam sua finalidade, é suficiente para autorizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A alegação de risco de dano grave decorrente da perda da posse do veículo, embora compreensível, constitui consequência natural da própria sistemática legal da alienação fiduciária. O legislador estabeleceu esse mecanismo justamente para conferir efetividade à garantia, permitindo ao credor a rápida recuperação do bem em caso de inadimplemento, resguardando-se ao devedor o direito de purgar a mora ou contestar o pedido após a apreensão.

Não se vislumbra, portanto, irregularidade na decisão que deferiu a medida liminar, a qual se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie. Os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida ou demonstrar a probabilidade de provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recuso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026